Tribunal: TJDFT
Processo: 0753733-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA BASEADA NO GÊNERO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão na qual indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de inexistência de violência fundada em gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados pela ofendida, consistentes em ameaças e ofensas reiteradas praticadas pelo ex-companheiro no contexto de relação íntima de afeto, configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação é admitida, por se tratar de ato jurisdicional que, na ausência de recurso específico, pode ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Os fatos narrados pela ofendida evidenciam indícios de violência psicológica baseada no gênero, decorrente de relação íntima de afeto mantida com o reclamado, subsumindo-se à hipótese do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.
5. As ofensas e as ameaças proferidas pelo reclamado extrapolam meros desentendimentos acerca da guarda e do regime de convivência com a filha, revelando comportamento voltado à intimidação, desqualificação e submissão da ofendida.
6. A concessão de medidas protetivas de urgência prescinde de aprofundamento probatório, sendo suficiente a existência de indícios de risco à integridade física ou psicológica da mulher, avaliados em juízo de cognição sumária.
7. A palavra da vítima assume especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por elementos informativos mínimos, como registros de mensagens ofensivas.
8. As medidas protetivas possuem natureza autônoma e independem da tipificação penal da conduta, do ajuizamento de ação penal ou da existência de inquérito policial, conforme redação do art. 19 da Lei n. 11.340/2006, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.550/2023.
9. Evidenciada a situação de risco à integridade psicológica da ofendida, impõe-se a concessão de medidas protetivas de urgência, em observância ao princípio da precaução e à finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido procedente.